Tribunal: TJES
Processo: 5003122-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER
RECORRIDO: EDUARDO ALMEIDA GUERZET
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003122-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTÓRIA OFFICE TOWER

RECORRIDO: EDUARDO ALMEIDA GUERZET

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL. FRAUDE. GOLPE SPOOFING. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR QUE REALIZOU O PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDUARDO ALMEIDA GUERZET
em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTÓRIA OFFICE TOWER,
aduzindo o requerente que recebeu, em duplicidade, boletos de pagamento do condomínio referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, pelo e-mail oficial, qual seja,
condominio_vot@hotmail.com
, estando todos devidamente quitados. Destaca que aparentemente os documentos eram originais, posto que não verificada qualquer fraude a olho nu, no entanto, posteriormente descobriu que eram falsos. Busca, assim, sejam suspensas as cobranças dos meses em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 11229974), o requerido alega que os e-mails fraudulentos, enviados nos dias 03/09/2023, 03/10/2023 e 03/11/2023, possuem boletos que contém as linhas digitáveis iniciando com o nº 001, que indica que os boletos foram emitidos pelo Banco do Brasil e não o nº 021, original emitido pelo Banco Banestes. Alega, ainda, que o autor foi vítima do golpe
spoofing
.

A sentença (ID 11230105) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência do débito do autor para com a promovida.

No entanto, mantenho a decisão que indeferiu a liminar, em razão de ausência da demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora (id. 37274234).

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11230106), reafirmando a culpa do autor no ocorrido e ausência de responsabilidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11230108), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença
.

É possível verificar a ausência de culpa do autor no caso em tela, considerando que os boletos anexados aos ID’s 11229952, 11229954 e 11229956 têm todas as características de um boleto verdadeiro, não havendo nenhum erro grosseiro perceptível facilmente que possa caracterizar falta de atenção do recorrido. Basta compará-lo com os boletos originais de ID’s 11229951, 11229953 e 11229955.

O simples fato de constar inicialmente na linha digitável o nº 001, ao invés de 021, que corresponde ao Banco Banestes, emissor do documento, não é de fácil percepção. Tal pensamento seria diferente caso fosse verificado algum erro grosseiro no documento.

Além disso, menciono ainda que os boletos foram enviados do e-mail “oficial” do recorrente, qual seja,
condominio_vot@hotmail.com
, reforçando ainda mais a boa fé do autor em realizar o pagamento. Não é crível que o mesmo sofra as consequências de um golpe do qual não teve qualquer participação, vez que vítima do conhecido
spoofing
.

Da r. sentença, colaciono:

“Neste cenário, entendo que não há como isentar a promovida de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, seja porque era a responsável pela emissão dos boletos, seja porque era responsável pelo respectivo encaminhamento, tendo optado pelo envio através de correio eletrônico.

Portanto, aplica-se ao caso dos autos a teoria da aparência, a qual elenca presunção de veracidade para reconhecer efeitos jurídicos a situações que parecem reais, em respeito a boa-fé objetiva. Ou seja, a teoria da aparência é uma exteriorização de um erro justificável que reconhece a eficácia a situações aparentes com base na confiança legítima”.

Além disso, pode-se ainda aplicar ao caso o art. 309, do CC, que assim dispõe:
“O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”
. Assim, considero válidos os pagamentos realizados pelo autor nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, inexistindo qualquer débito do autor para com o recorrente.

Ademais, ainda que o condomínio tenha sido vítima de fraude, seja perpetrada por terceiros estranhos ao quadro de sua administração ou não, evidencia-se sua responsabilidade na hipótese vertente, considerando que o referido tipo de golpe é usual e que várias administradoras de condomínio tem alertado seus usuários para a conferência de boletos ou se cercando de outras manobras para evitar as fraudes. Com efeito, trata-se do famigerado fortuito interno.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)